Tribunal: TJMT
Processo: 1022272-47.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022272-47.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CARLOS APARECIDO GARVAO - CPF: 394.036.881-49 (RECORRIDO), VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1022272-47.2021.8.11.0003 – Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis – MT.

RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RECORRIDO: CARLOS APARECIDO GARVAO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

BLOQUEIO DE CADASTRO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DE APLICATIVO – LIBERDADE DE CONTRATAR – FERIMENTO AOS TERMOS E CONDIÇÕES ACORDADOS ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação não podem ser reconhecidos prejuízos morais indenizáveis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de
tirado contra a r. sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de danos morais, decorrentes do bloqueio do cadastro na condição de motorista de plataforma de aplicativo gerenciado pela recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de ato ilícito.

2. Da inexistência dos danos morais.

3. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL
:

1.
Da inexistência de ato ilícito.

Acolho tal pleito recursal, eis que, o recorrido se limita a afirmar que a suspensão do cadastro se deu de forma indevida, sem mencionar que anuiu as condições ofertadas pela recorrida, conforme os termos livremente pactuados, fato que justifica o descredenciamento realizado.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

Recurso Inominado nº 1002849-73.2022.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: LUCINEY MARQUES DOS SANTOS.

Recorrida: 99 TECNOLOGIA LTDA.

Data do Julgamento: 04/10/2022.

E M E N T A: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - MOTORISTA DE APLICATIVO (99) - DESCREDENCIAMENTO - VIOLAÇÃO DO CONTRATO - EXCLUSÃO DEVIDA - DANO MORAL E MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.

3.

In casu, restou observado o desligamento devido por parte do reclamante, tendo em vista que agiu de forma contrária ao regulamento da reclamada.

4.

Não comprovada à ilegalidade na rescisão contratual, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

5.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002849-73.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

2.
Da inexistência dos danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento
da responsabilidade civil atribuída à recorrente, na forma pontuada acima.

3.
Combate o valor indenizatório.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e Julgar Improcedentes os pedidos de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023